Tribunal: STF
Processo: ARE 1585565
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE PENHORA DE TRINTA POR CENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO EXECUTADO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO REFERIDO PERCENTUAL SOBRE O VALOR LÍQUIDO DE SEUS PROVENTOS. CASO ESPECÍFICO EM QUE HOUVE O RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO PELO JUÍZO E PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.